Tribunal: TJDFT
Processo: 0719846-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA A SERVIDOR PÚBLICO. DECADÊNCIA. ART. 54, § 1o, DA LEI 9.784/99. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. TEMA 1.009 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE AO CASO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 531 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, servidora pública, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para obstar a realização de descontos de sua remuneração decorrentes de ressarcimento ao erário de verba paga de forma indevida e recebida de boa-fé (auxílio-alimentação em duplicidade decorrente da acumulação de cargos públicos). Sustenta a recorrente a existência de decadência e de prescrição. No mérito, alega que recebeu as verbas de boa-fé e que o Tema 1.009 do STJ não se aplica ao caso, não sendo possível a cobrança dos valores recebidos. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Inicialmente, destaco que não se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 04/02/2022, pois houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: “Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
IV. Da decadência. O art. 54 da Lei no 9.784/99 dispõe que: “O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. § 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.” No caso, os pagamentos foram feitos no ano de 2002 e o processo administrativo com o objetivo de ressarcimento ao erário foi instaurado em 2017 (ID 36256288), quando já esgotado o prazo para exercício da autotutela. Decadência configurada.
V. Ainda que assim não fosse, conforme estabelecido pelo STJ no Tema 531, aplicável ao presente caso, “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
VI. Registre-se o entendimento do STJ no sentido de que “A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração. Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional.” (REsp 1758037/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).
VII. No caso, houve recebimento indevido de auxílio-alimentação em duplicidade pela recorrente, em razão da acumulação lícita de cargos públicos, contrariando o disposto no art. 112, II, da Lei Complementar 840/2011. Por outro lado, não há prova de que a autora tenha contribuído para o erro da administração, ou mesmo que tenha prestado informação falsa quando assumiu os cargos. Veja-se que o auxílio-alimentação é pago de forma automática e independe de requerimento do servidor. Assim, o caso se encaixa em verdadeiro erro operacional, de forma que a boa-fé do servidor é presumida, impossibilitando o ressarcimento da quantia paga de forma indevida, conforme art. 120 da Lei Complementar 840/2011 (REsp 1244182/PB).
VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para, reconhecendo a decadência, determinar que o Distrito Federal se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração da requerente a título de auxílio-alimentação recebido entre 05/2002 a 09/2002.
IX. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.